Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-05.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003513-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 693.230.891-68 (AGRAVANTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por apenado em livramento condicional contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico imposto como condição ao benefício. O recorrente sustenta que a medida é incompatível com sua atividade laboral formal e dificulta sua reinserção social. O juízo de origem manteve a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível dispensar o monitoramento eletrônico imposto como condição ao livramento condicional, diante da ausência de descumprimento das condições do benefício e da demonstração de reintegração social do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O livramento condicional é benefício de natureza precária, sujeito a condições rigorosas, mas seu regime deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4.
O agravante cumpre a pena em regime de livramento condicional desde 2020, sem registros de reiteração delitiva
.

5.
Consta nos autos comprovação documental de atividade laboral formal e contínua, além de empenho em cursos de profissionalização, revelando conduta compatível com o processo de reinserção social.

6.
A manutenção do monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta, pois não se demonstram riscos atuais à ordem pública ou ao cumprimento das condições do benefício.

7.
A gravidade dos crimes antecedentes, por si só, não autoriza a imposição perpétua de medidas restritivas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da não estigmatização.

8.
A execução penal deve visar à ressocialização e não à perpetuação de um
status
de desconfiança baseado exclusivamente no passado criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A imposição de monitoramento eletrônico como condição ao livramento condicional exige fundamentação concreta baseada em fatos atuais que demonstrem risco ao cumprimento do benefício ou à ordem pública
”
.

“
A ausência de reiteração delitiva

e o exercício de atividade laboral formal afastam a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico
”
.

“
A execução penal deve respeitar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, vedando o uso de medidas restritivas com base apenas na gravidade dos crimes pretéritos
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003513-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Francisney
Rodrigues Pereira, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico imposto como condição ao gozo do benefício de livramento condicional
(id.
267344795
)
.

A irresignação defensiva, em síntese, alicerça-se na alegada incompatibilidade entre o uso do equipamento de monitoramento eletrônico e as atividades laborais desempenhadas pelo apenado, bem como nas dificuldades práticas enfrentadas em virtude da medida, que supostamente dificultariam sua plena reinserção social
(id.

267344794
)
.

Contrarrazões foram apresentadas pel
o órgão ministerial de primeira instância
, requerendo a manutenção da decisão agravada
. (id.

267344799
)

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
des
provimento do agravo em execução. (id.

279268898
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O
agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia, por condenações decorrentes da prática de crimes graves — tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido —

circunstância que por si só demanda especial vigilância estatal quanto ao cumprimento da pena e à fiel observância das condições impostas para a fruição dos benefícios da execução penal.

No caso, o apenado encontra-se em livramento condicional, instituto que, nos termos do artigo 131 da Lei de Execução Penal, representa um favor legal de caráter precário, que deve ser submetido a rigorosas condições para que se alcance sua finalidade precípua: a promoção da reinserção social com a preservação da ordem pública e o respeito à norma penal.

Contudo,
o agravante
encontra-se em cumprimento de livramento condicional desde
27 de agosto do
ano de 2020, sem qualquer notícia de reiteração delitiva, revelando trajetória de reintegração social.

Mais que isso, há prova documental de que o reeducando exerce atividade laboral lícita e contínua, estando devidamente inserido no mercado formal de trabalho, inclusive com comprovação de cursos de profissionalização, conforme certificado constante nos autos.

Nesse cenário, não se justifica a manutenção do monitoramento eletrônico,
pois
não pode ser imposto como regra geral ao beneficiário do livramento condicional, sendo admissível apenas em hipóteses excepcionais e fundamentadas com base em elementos concretos que demonstrem risco real ao cumprimento das condições do benefício ou à ordem pública
.

Ademais
, não há nos autos qualquer substrato fático que justifique a manutenção de tal medida coercitiva, sobretudo diante do histórico positivo do apenado ao longo de mais de três anos de liberdade supervisionada, com regularidade e disciplina.

A simples menção a delitos pretéritos, por mais graves que tenham sido, não pode servir de justificativa permanente para a restrição de direitos fundamentais, sob pena de se incorrer na lógica
punitivista
do
etiquetamento
social,
segundo a qual o indivíduo é eternamente reduzido ao erro cometido no passado, como já denunciado pela teoria crítica da rotulação, de Howard Becker e
,
acolhido pela doutrina penal garantista.

Por certo, a
individualização da pena deve necessariamente considerar os dados concretos e atualizados da realidade pessoal do condenado, sob pena de esvaziar a função ressocializadora que fundamenta a sanção penal.

Assim, manter o agravante sob monitoramento eletrônico apenas em razão da gravidade de sua condenação, sem respaldo em fatos recentes ou risco concreto, seria tratá-lo como um “
perigoso em potencial
”, desconsiderando seu processo de amadurecimento, esforço de reintegração e dignidade como sujeito de direitos, violando os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), da proporcionalidade, e da não estigmatização.

A execução penal deve orientar-se pelo ideal ressocializador e pela recuperação plena do apenado, não podendo ser instrumento de marcação perpétua de identidades desviantes, conforme alerta a criminologia crítica.

Ademais, impõe-se ressaltar que a manutenção do monitoramento eletrônico no caso em tela revela-se não apenas desproporcional, diante da ausência de qualquer risco concreto de reiteração delitiva, mas também representa um ônus desnecessário e injustificado ao erário público.

O uso da tornozeleira eletrônica implica em custos mensais expressivos para o sistema penitenciário, que devem ser criteriosamente administrados diante da escassez de recursos públicos.

Como se sabe,
o monitoramento eletrônico envolve despesas com aquisição, manutenção de equipamentos, estrutura de monitoramento, equipe técnica e sistema de rastreamento, além de logística operacional para instalação e controle.

Nesse contexto, a imposição da medida a indivíduos que já demonstraram estar plenamente reintegrados ao convívio social, como é o caso do agravante — que exerce atividade laboral lícita, mantém bom comportamento e cumpre as condições impostas desde 2020 —, configura um desperdício de recursos estatais, que poderiam ser
melhor
aplicados em casos de efetiva necessidade de controle intensificado ou em políticas públicas de apoio à reintegração social de egressos.

Portanto, a revogação da medida mostra-se não apenas juridicamente adequada e constitucionalmente exigível, mas também socialmente racional e economicamente necessária, em respeito ao bom uso dos recursos públicos e à dignidade do apenado que, por seus próprios méritos, demonstrou estar apto a seguir sua vida fora do aparato repressivo estatal.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame

e
, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃ
O
PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de
dispensa
r
o monitoramento eletrônico
,
mantendo, con
t
u
d
o,
as demais condições do livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025